Tribunal: STF
Processo: RHC 212437
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 703.395/MG.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação manejada pela defesa.



    4. Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator não conhecido da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.   



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais alega atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma inidôneos os fundamentos para afastá-la, dizendo-os lastreados em meras presunções acerca de suposto envolvimento do recorrente com atividades criminosas. 



    6. Requer a observância da minorante, no grau máximo, e, consequentemente, a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.  



    8. O Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Aludiu à quantidade do entorpecente (386 buchas de maconha, pesando 545 gramas), bem assim aos elementos colhidos no curso das investigações, especialmente, depoimento dos policiais, no que consta que o paciente já foi abordado em diferentes lugares conhecidos no meio policial pelo intenso tráfico de drogas, inclusive quando ainda era menor de idade. Eis a fundamentação lançada: 



    “No caso, verifico que o réu Ramon é primário e de bons antecedentes (CAC de fls. 49 e 127). 



    Contudo, restou demonstrado que ele se dedica à atividades criminosas, seja pela grande quantidade de drogas apreendidas — 386 buchas de maconha, com peso total de 545 gramas (fls. 28) —, seja pelo que restou apurado no curso das investigações, nestes termos (fls. 43): 



    (...) todos os procedimentos envolvendo o suspeito dão conta de que o mesmo (Ramon) pratica crimes desde a menor idade, sendo abordado em diferentes lugares todos locais conhecidos no meio policial pelo intenso tráfico de drogas, como os aglomerados Granja de Freitas, Alto Vera Cruz, Paraíso, Barragem Santa Lúcia e Morro do Papagaio, levando a estes investigadores a ter certeza que de fato o investigado é dado ao tráfico de drogas (...) 



    Registro, ainda, que ao ser ouvido em juízo, o policial militar Fernando Ferreira dos Santos afirmou que "o Beco São Cristóvão é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que conhece os acusados de várias abordagens anteriores pela prática de tráfico de drogas e não uso de drogas" (mídia de fls. 132), o que também evidencia que Ramon não se enquadra no conceito de traficante iniciante. 



    Incabível, pois, a concessão da benesse descrita no artigo 33, §4°, da Lei n.º 11.343/06.” (e-doc. 9, p. 246 e 253; grifos nossos).  



    9. Os contornos do delito evidenciam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a benesse. 



    10. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator